Tribunal: TJES
Processo: 5002496-02.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, em cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito à promoção de servidores do TJES, condicionado à existência de margem orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso ofende o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se há necessidade de liquidação prévia da sentença em função do Tema 1.169 do STJ; (iii) definir se os efeitos financeiros devem contar a partir da impetração da ação mandamental coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o recorrente, mesmo reiterando argumentos anteriores, demonstra inconformismo específico com os fundamentos da decisão atacada. Precedentes deste Tribunal indicam que tal repetição não induz ao não conhecimento do recurso.

4.
O caso em análise não se enquadra na hipótese tratada no Tema 1.169 do STJ, pois se trata de cumprimento de sentença condenatória líquida, com parâmetros claros estabelecidos no título executivo. Portanto, não há necessidade de liquidação prévia.

5.
A sentença coletiva que reconheceu o direito à promoção dos servidores condicionou os efeitos financeiros à disponibilidade orçamentária, conforme os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, os efeitos financeiros devem contar a partir da impetração da ação mandamental coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de apelação não deve ser rejeitado por violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o inconformismo específico com a sentença é demonstrado.

2. Sentença condenatória líquida, oriunda de mandado de segurança coletivo, que já contém todos os elementos necessários para a quantificação do crédito, não exige liquidação prévia para a execução.

3. A despeito da sentença coletiva ter condicionado o pagamento das promoções à disponibilidade orçamentária, os efeitos financeiros devem contar a partir da impetração da ação mandamental coletiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 14; Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.313.209/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJES, MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Tribunal Pleno, j. 29.09.2016, DJe 18.10.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002496-02.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALBA VANESSA AMARAL MOREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, em cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito à promoção de servidores do TJES, condicionado à existência de margem orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso ofende o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se há necessidade de liquidação prévia da sentença em função do Tema 1.169 do STJ; (iii) definir se os efeitos financeiros devem contar a partir da impetração da ação mandamental coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o recorrente, mesmo reiterando argumentos anteriores, demonstra inconformismo específico com os fundamentos da decisão atacada. Precedentes deste Tribunal indicam que tal repetição não induz ao não conhecimento do recurso.

4.
O caso em análise não se enquadra na hipótese tratada no Tema 1.169 do STJ, pois se trata de cumprimento de sentença condenatória líquida, com parâmetros claros estabelecidos no título executivo, não havendo, portanto, necessidade de liquidação prévia.

5.
A sentença coletiva que reconheceu o direito à promoção dos servidores condicionou os efeitos financeiros à disponibilidade orçamentária, conforme os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, os efeitos financeiros devem contar a partir da impetração da ação mandamental coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de apelação não deve ser rejeitado por violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o inconformismo específico com a sentença é demonstrado.

2. Sentença condenatória líquida, oriunda de mandado de segurança coletivo, que já contém todos os elementos necessários para a quantificação do crédito, não exige liquidação prévia para a execução.

3. A despeito da sentença coletiva ter condicionado o pagamento das promoções à disponibilidade orçamentária, os efeitos financeiros devem contar a partir da impetração da ação mandamental coletiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 14; Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.313.209/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJES, MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Tribunal Pleno, j. 29.09.2016, DJe 18.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira Gama.

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Segundo a recorrida, o apelo não deve ser conhecido, na medida em que não impugna especificamente os fundamentos da decisão, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, embora reitere os argumentos suscitados na impugnação, demonstra claramente o inconformismo em relação às promoções dos servidores públicos do Poder Judiciário com efeitos financeiros a contar a data da impetração da ação mandamental coletiva.

Nesse cenário, não se há de falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, de modo que

rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a respeito da existência de obrigação de pagar quantias retroativas referentes às diferenças remuneratórias devidas aos servidores do TJES, em razão do ciclo promocional do ano de 2015, e sobre a necessidade de comprovação da disponibilidade orçamentária para a efetivação desses pagamentos, conforme os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os fatos que ensejaram a lide em análise decorrem do cumprimento individual de sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que reconheceu o direito à promoção dos servidores, mas condicionou os efeitos financeiros à existência de margem orçamentária.

A sentença recorrida homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, o que ensejou a presente apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Inicialmente, deve ser o pedido do apelante de suspensão do feito até a fixação de tese no Tema 1.169 pelo STJ, cuja matéria consiste em
“definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”

Isso porque, no caso, trata-se de cumprimento de sentença condenatória líquida, que já apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, na medida em que o título executivo, decorrente de mandado de segurança coletivo, fixou de maneira clara o direito dos servidores à promoção, delimitando inclusive os efeitos financeiros e os critérios a serem observados para a aferição do montante devido.

Dessa forma, não há necessidade de liquidação prévia do julgado, uma vez que os elementos essenciais para a quantificação do crédito já estão presentes nos autos.

Nesse contexto, aplica-se o instituto do
distinguishing
, já que o caso sub judice não se amolda à hipótese tratada no Tema 1.169/STJ, que discute a necessidade de liquidação em hipóteses de sentenças genéricas.

Em hipótese similar, o STJ perfilhou do mesmo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. INCONFORMISMO QUANTO A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 1169. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação de execução. 2. A insurgência da parte agravante quanto à incidência da Súmula 7/STJ, sem a devida demonstração de não aplicação ao caso, obsta o provimento do agravo interno por ela manejado.
3. A não demonstração efetiva da aplicação do Tema 1169/STJ ao caso concreto, impede a análise como pretendida pela parte agravante.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.313.209/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Passado esse ponto, vale relembrar que o mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, teve por objeto a anulação do Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário capixaba, com efeitos financeiros a partir de impetração.

A concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

Nas palavras do eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio,
“pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
.”.

Confira-se a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Com efeito, a advertência feita no dispositivo do voto condutor, no sentido de que
o pagamento dos servidores ficaria condicionado
“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
não altera a conclusão de que
os
efeitos financeiros
decorrentes das promoções deveriam
contar
d
a data da impetração da ação mandamental coletiva
, consoante expressamente salientou o douto Relator, nesses termos:

“Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer, com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados,
ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
[...]”

Nesse cenário, ao contrário do que afirma o Estado agravante, a sentença coletiva não determinou a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas apenas restaurou a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores,
com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração (ocorrida em 02/03/2016)
.

Em uníssono reverbera a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Hipótese em que o Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016). 2- “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ). 3- A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada.
4- Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo)
. 6- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão. 2. Ainda que a apelada alegue que não era sindicalizada à época, “é assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão” (STJ - EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).
3. Portanto, se os efeitos patrimoniais decorrentes do mandado de segurança coletivo se iniciam em 02/03/2016, e se é incontroverso que a apelada preencheu os requisitos necessários à obtenção da promoção funcional, conforme Ato nº 1232/2015, consagrando efeito patrimonial a partir de 01/07/2015, a condenação na presente demanda deve ser limitada ao período compreendido entre julho de 2015 e fevereiro de 2016. Precedente deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0009932-43.2020.8.08.0024, Relator: AJULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta
, conheço do recurso
e

a ele
neg
o
provimento
.

Majoro os honorários recursais em 1%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão

21.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

SESSÃO:
01ª Sessão Ordinária Presencial de 21/01/2025, às 14:00

VOTO: Declaro meu impedimento, na forma do art. 147 do CPC, tendo em vista a atuação do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, meu cônjuge, na formação do título executado.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 04.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.